Tribunal: TJDFT
Processo: 0755342-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e importunação sexual (CP, art. 215-A) contra enteada menor de idade. O Impetrante sustenta ausência de contemporaneidade da medida, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando fundamentada na gravidade concreta das condutas, risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, bem como na possibilidade de reiteração delitiva.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela denúncia recebida e pelo depoimento especial da vítima, que narra abusos iniciados aos 12 anos, com evolução para atos mais graves, e episódio recente ocorrido em outubro de 2025.
5. A contemporaneidade refere-se à persistência dos motivos autorizadores da prisão, não à data dos fatos, estando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.
7. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas diante da gravidade das condutas, do contexto familiar de desproteção e da alta probabilidade de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta das condutas e o risco à integridade da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos motivos autorizadores da medida, independentemente da data dos fatos delitivos. 3. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco de reiteração delitiva."
Dispositivos relevantes citados: arts. 217-A e 215-A do CP; arts. 312, 313, I e 319 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 934.551/RJ, STJ; Acórdãos 1998507, 2045025 e 2044520, TJDFT.